Tribunal: TJMT
Processo: 1051252-79.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051252-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO - CPF: 906.017.001-63 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), R. G. DE PAULA MACHADO - CNPJ: 12.215.681/0001-94 (APELADO), DR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 30.739.099/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E ANULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE NOTA PROMISSÓRIA POSTERIOR INDICATIVA DE OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. INSUFICIÊNCIA DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA DEMONSTRAR A PLENA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS OU DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados, além de extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à empresa DR Fomento Mercantil Ltda., ante a perda superveniente do objeto.

O autor sustentou ter adquirido dos réus veículo Peugeot 3008, pelo valor de R$ 150.000,00, alegando quitação integral mediante transferências bancárias e entrega de veículo como parte do pagamento, bem como a omissão do alienante em promover a comunicação de venda ao DETRAN e a posterior tentativa de alienação do bem a terceiro.

O juízo de origem entendeu não comprovada a quitação integral do preço e rejeitou os pedidos, reconhecendo, ainda, a perda do objeto quanto à pretensão de anulação de venda a terceiro.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da utilização de documentos juntados posteriormente pelos réus; (ii) analisar se o autor comprovou a quitação integral da compra e venda do veículo, apta a justificar a obrigação de transferência da propriedade; (iii) definir se há incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida; (iv) examinar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

Não se verifica nulidade da sentença por violação ao contraditório, pois os documentos juntados pelos réus integraram o conjunto probatório constante dos autos e foram apreciados no contexto do julgamento antecipado da lide, realizado nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, inexistindo decisão surpresa ou prejuízo processual demonstrado.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

A ausência de documento formal de quitação, conforme previsto no art. 320 do Código Civil, aliada à existência de nota promissória posterior no valor de R$ 85.000,00, constitui elemento probatório relevante que enfraquece a tese de pagamento integral do negócio jurídico.

Os comprovantes de transferências bancárias apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a integral satisfação do preço ajustado, tampouco afastam a possibilidade de obrigação remanescente decorrente da relação negocial estabelecida entre as partes.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o conjunto probatório não evidencia a caracterização de relação de consumo, tratando-se de negócio jurídico celebrado entre particulares.

O alegado dano moral não restou comprovado, inexistindo prova de conduta ilícita imputável aos réus capaz de ensejar violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente, para tal finalidade, o mero inadimplemento contratual ou a controvérsia decorrente da relação negocial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: A inexistência de documento formal de quitação e a presença de elementos probatórios indicativos de obrigação remanescente impedem o reconhecimento da quitação integral do contrato de compra e venda de veículo.

A utilização de documentos constantes dos autos no julgamento antecipado da lide não configura violação ao contraditório quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo processual.

O simples inadimplemento contratual ou controvérsia negocial, desacompanhados de prova de conduta ilícita ou de lesão a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vinicius Luiz Ferreira Tanaka
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de
Ricardo Gomes de Paula Machado, R. G. de Paula Machado (Personal Motors) e DR Fomento Mercantil Ltda
.

A decisão recorrida (id. 211517218) julgou: 1) extinto o processo sem resolução do mérito, em relação à ré DR Fomento Mercantil Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento da comunicação de venda do veículo, e 2) improcedentes os pedidos formulados em face de Ricardo Gomes de Paula Machado e R. G. de Paula Machado Personal Motors, por entender o juízo de origem que o autor não comprovou a quitação integral da compra e venda do veículo Peugeot 3008.

Segundo consignado na sentença, o autor alegou ter adquirido dos réus o veículo Peugeot 3008, pelo valor de R$ 150.000,00, no ano de 2021, afirmando ter quitado o preço mediante transferência bancária no valor de R$ 110.000,00 e entrega de veículo Renault Captur como parte do pagamento, além de sustentar que os réus não realizaram a comunicação de venda ao DETRAN e, posteriormente, teriam comunicado venda do mesmo veículo à empresa DR Fomento Mercantil Ltda.

O juízo
a quo
, entretanto, concluiu que não houve comprovação da quitação integral, ressaltando a inexistência de documento formal de quitação nos moldes do art. 320 do Código Civil, bem como a existência de nota promissória no valor de R$ 85.000,00, que indicaria novação da dívida. Destacou, ainda, a juntada pelos réus de documentos comprovando gastos com o veículo no valor de R$ 87.499,70, relativos a encargos e manutenção do bem.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 337381005), o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto documentos juntados pelos réus posteriormente (id. 210138094 – autos de origem) teriam sido utilizados como fundamento da decisão sem oportunizar manifestação da parte autora; (ii) erro de julgamento ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) equivocada interpretação do art. 320 do Código Civil, tendo a sentença desconsiderado o conjunto probatório relativo às transferências bancárias e à entrega de veículo como parte do pagamento; (iv) inexistência de prova inequívoca de novação da dívida, uma vez que a nota promissória não demonstraria
animus novandi
; (v) ocorrência de conduta de má-fé do recorrido Ricardo Gomes de Paula Machado, que teria retirado a placa do veículo e promovido comunicação fraudulenta de venda; (vi) existência de danos morais, inclusive em razão de abordagem policial vexatória sofrida pela esposa do apelante ao conduzir o veículo. Ao final requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da quitação da compra e venda do veículo, a determinação de transferência do bem ao seu nome e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos recorridos Ricardo Gomes de Paula Machado e R. G. de Paula Machado Personal Motors, nas quais sustentam, em síntese, (i) a inexistência de comprovação da quitação integral da compra e venda; (ii) a validade da nota promissória no valor de R$ 85.000,00, demonstrando novação da dívida; (iii) a impropriedade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de negócio jurídico entre particulares e (iv) a correção da sentença ao concluir que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Vinicius Luiz Ferreira Tanaka
em face de
Ricardo Gomes de Paula Machado, R G de Paula Machado Personal Motors e DR Fomento Mercantil Ltda.

Em síntese, alegou o autor que estabeleceu relação comercial com o primeiro réu, adquirindo três veículos ao longo do tempo, sendo o último deles um Peugeot 3008, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 2021. Afirmou que efetuou o pagamento integral do veículo mediante transferência bancária no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e entrega do veículo Renault Captur como parte do pagamento.

Sustentou que, apesar da quitação integral, o primeiro réu não realizou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN para transferência da propriedade ao autor. Alegou, ainda, que, em 16.05.2024, o primeiro réu realizou comunicação de venda do mesmo veículo para a empresa DR Fomento Mercantil Ltda, caracterizando, segundo o autor, crime de estelionato.

Relatou que o primeiro réu retirou a placa do veículo em 14.05.2024 e que a esposa do autor foi abordada por policiais militares de forma vexatória enquanto dirigia o automóvel.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado o cancelamento da comunicação de venda do veículo para a empresa DR Fomento Mercantil Ltda, bem como para impedir novas comunicações de venda. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a condenação do primeiro réu à realizar a comunicação de venda do veículo em favor do autor, a anulação da venda para a empresa DR Fomento Mercantil Ltda, e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida, tendo sido determinada, contudo, a inserção de restrição de transferência do veículo via sistema RENAJUD (id. 175902884 – autos de origem).

Os réus Ricardo Gomes de Paula Machado e R G de Paula Machado Personal Motors apresentaram contestação (id. 184663426), alegando, em síntese, que não houve quitação da avença firmada entre as partes, inexistindo documento nos termos do art. 320 do Código Civil. Sustentaram que liquidaram pendências relacionadas ao objeto litigioso, como seguro, multas, IPVA, licenciamento e manutenção, cujos valores não foram reembolsados pelo autor. Afirmaram ainda que, em 22/12/2022, o autor propôs acordo com os réus, contraindo nova dívida no valor de R$ 85.000,00, formalizada por meio de nota promissória, caracterizando novação da dívida anterior, a qual não foi liquidada pelo autor.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 187654496), reiterando os termos da inicial e alegando que a contestação seria genérica. Insistiu na aplicação do CDC e na inversão do ônus da prova, bem como na caracterização do dano moral
in re ipsa.

Foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pelos réus Ricardo Gomes de Paula Machado e R G de Paula Machado Personal Motors contra a decisão que determinou a restrição de transferência do veículo via RENAJUD, tendo sido negado provimento ao recurso por esta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT (id. 190598474).

Tentada a citação da ré DR Fomento Mercantil Ltda., esta restou infrutífera, conforme certidão negativa juntada aos autos (id. 205383695).

Intimado para manifestar-se sobre o retorno negativo da tentativa de citação da ré DR Fomento Mercantil Ltda (id. 207062501), o autor quedou-se inerte.

Os réus Ricardo Gomes de Paula Machado e R G de Paula Machado Personal Motors juntaram documentos comprovando gastos com o veículo objeto da lide no valor de R$ 87.499,70 (id. 210138094).

Ato seguinte, o magistrado
a quo
proferiu sentença,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à ré DR Fomento Mercantil Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual; e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aos réus Ricardo Gomes de Paula Machado e R G de Paula Machado Personal Motors, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e determinou o levantamento da restrição de transferência do veículo Peugeot 3008, Placa QCN5E38, inserida via sistema RENAJUD.

Não concordando com o édito judicial, o apelante recorre, sustentando
sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto documentos juntados pelos réus posteriormente (id. 210138094 – autos de origem) teriam sido utilizados como fundamento da decisão sem oportunizar manifestação da parte autora; (ii) erro de julgamento ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) equivocada interpretação do art. 320 do Código Civil, tendo a sentença desconsiderado o conjunto probatório relativo às transferências bancárias e à entrega de veículo como parte do pagamento; (iv) inexistência de prova inequívoca de novação da dívida, uma vez que a nota promissória não demonstraria
animus novandi
; (v) ocorrência de conduta de má-fé do recorrido Ricardo Gomes de Paula Machado, que teria retirado a placa do veículo e promovido comunicação fraudulenta de venda; (vi) existência de danos morais, inclusive em razão de abordagem policial vexatória sofrida pela esposa do apelante ao conduzir o veículo. Ao final requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da quitação da compra e venda do veículo, a determinação de transferência do bem ao seu nome e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar: se há nulidade da sentença por violação ao contraditório, diante da utilização de documentos juntados posteriormente pelos réus sem oportunidade de manifestação da parte autora; se houve comprovação da quitação da compra e venda do veículo Peugeot 3008, apta a impor aos réus a obrigação de realizar a comunicação de venda ao DETRAN; se restou configurada novação da dívida, em razão da nota promissória apresentada pelos réus; se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; se há configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade processual, sustenta o apelante que o juízo de origem fundamentou a sentença em documentos juntados pelos réus sob o id. 210138094, relativos a supostos gastos com o veículo, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, violando-se o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dispõe o art. 10 do CPC que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.”
Tal dispositivo consagra o denominado princípio da vedação à decisão surpresa, corolário do contraditório substancial.

Contudo, a análise dos autos revela que os documentos apontados pelo apelante foram juntados aos autos antes da prolação da sentença e integraram o conjunto probatório submetido ao crivo do magistrado. Ademais, o processo foi julgado antecipadamente nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender o juízo
a quo
que a prova documental já constante dos autos era suficiente à solução da controvérsia.

Nesse contexto, não se verifica nulidade capaz de invalidar o
decisum,
pois a eventual ausência de manifestação específica da parte autora não implica, por si só, violação ao contraditório, especialmente quando se trata de documentos que apenas corroboram alegações já deduzidas em contestação.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

No caso concreto, o autor sustenta ter adquirido o veículo Peugeot 3008, pelo valor de R$ 150.000,00, alegando ter quitado integralmente o preço mediante transferências bancárias e entrega de veículo Renault Captur como parte do pagamento.

Entretanto, conforme corretamente reconhecido na sentença, não há nos autos documento formal de quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, que dispõe:
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Embora a quitação possa ser demonstrada por outros meios de prova, o conjunto probatório constante dos autos não evidencia de forma segura a integral satisfação da obrigação.

De fato, os comprovantes de transferência bancária apresentados pelo autor indicam pagamentos parciais, porém, não demonstram, de forma inequívoca, que tais valores correspondem à quitação integral do preço pactuado.

Por outro lado, os réus juntaram aos autos nota promissória no valor de R$ 85.000,00, datada de 22.12.2022, que, segundo afirmam, representaria nova obrigação assumida pelo autor, evidenciando a inexistência de pagamento integral do negócio inicial.

Nos termos do art. 360, I, do Código Civil:
“Dá-se a novação:
I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.”

Assim, ainda que se discuta a efetiva caracterização do
animus novandi
, certo é que a existência da referida nota promissória constitui forte indício de que a obrigação original não havia sido integralmente adimplida, reforçando a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Quanto à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor, a sentença igualmente não merece reparos.

Isso porque o conjunto probatório não demonstra que o primeiro réu atuava, naquele negócio específico, na qualidade de fornecedor, sendo a controvérsia oriunda de negócio jurídico celebrado entre particulares, circunstância que afasta a incidência automática do regime consumerista.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que os fatos narrados pelo autor, como a alegada abordagem policial vexatória, não restaram devidamente comprovados nos autos, inexistindo elementos suficientes que demonstrem conduta ilícita dos réus capaz de gerar a reparação civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a violar direitos da personalidade.

Assim, não tendo o autor comprovado a quitação do veículo nem demonstrado ilícito civil praticado pelos réus, a manutenção da sentença de improcedência revela-se medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026